Tribunal: TJMT
Processo: 0001442-50.2018.8.11.0046
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001442-50.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HELLEN RAYANNE ROCHA - CPF: 093.101.629-02 (APELADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TALITA BERNARDES PROENCA (VÍTIMA), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0001442-50.2018.8.11.0046

Origem:

JUIZADO CRIMINAL DE COMODORO

Apelante(s):

HELLEN RAYANNE ROCHA

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vítima:

TALITA BERNARDES PROENCA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – AMEAÇAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em especial o Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termo de Representação, além dos depoimentos da vítima e informante.

Com efeito, a tese de ausência de provas para a condenação não se sustenta, pois o acervo probatório é farto e suficiente para embasar édito condenatório, de modo que, restando comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a manutenção da sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por HELLEN RAYANNE ROCHA, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré Hellen Rayanne Rocha, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA

A pena prevista para o crime de ameaça, nos termos do artigo 147, “caput”, CP é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

i) a culpabilidade da ré foi intensa, pois possuía à época dos fatos plena consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de excludente, dele exigindo-se conduta diversa;

ii) a ré apesar de ter histórico policial, o mesmo não é tido em seu desfavor, segundo o que consta da Súmula 444, do STJ;

iii) conduta social não apresenta fato desabonadores;

iv) sua personalidade é tida normal;

v) os motivos do crime não são justificáveis;

vi) as consequências do crime não foram graves.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE em 01 (um) mês de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes também qualquer causa de aumento ou diminuição de pena que possa alterar a reprimenda imposta, razão pela qual fixo a pena DEFINITIVA em 01 (um) mês de detenção.

O regime de cumprimento de pena deverá ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c” do Código Penal.

Deixo de proceder à substituição da pena nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos para concessão da benesse legal, eis que o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do Código Penal.

Transitada em julgado as condenações, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, bem como expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-as à Vara de Execuções Penais deste Juízo.

A parte Ré, ora Apelante, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a denúncia e absolvê-lo porque no seu entender inexiste prova segura para a condenação ocorrida, uma vez que “a única pessoa ouvida foi a suposta vítima a qual, nitidamente, possuía desentendimento pretérito com a recorrente, em decorrência de namorado”.

Argumentou que “não foi ouvida qualquer testemunha que pudesse corroborar com as afirmações da suposta vítima, embora, de acordo com a própria ofendida, existissem várias pessoas no local, inclusive recebeu ajuda de Policiais Militares”, de modo que “não restou comprovada a ameaça aduzida pela suposta vítima, razão pela qual a reforma deve ser reformada, com a absolvição da recorrente”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a denúncia e absolvê-la da acusação do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo penal por não haver provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que houve suficiente demonstração do crime de ameaça. Alegou que “a apelante, em fase de investigação policial, relatou que que colocou fotos da vítima nua em um grupo de Whatsapp, pois as fotos a vítima seminua estavam no celular de Jonas, do tempo em que eles namoravam, além disso, confirmou que ameaçou a vítima, para que ela “se por no lugar dela”, porquanto a vítima “ficava correndo atrás” do namorado da ré”, bem como que “além da confissão e das conversas anexadas aos autos, a vítima Talita Bernardes Proença” confirmou a ameaça e o temor da mesma.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, com o argumento de que a vítima confirmou, na fase policial e em juízo, as ameaças e o temor por sua integridade, assim como que “o informante Marcelo Pereira dos Santos (companheiro da ré e irmão da vítima), ouvida tanto em Juízo, confirmou o que dissera na Polícia, bem as declarações da vítima Michelli, confirmando que reportou as ameaças perpetradas pela Apelante contra a ofendida”. Com isso, sustentou que “as duas declarações da vítima (prestadas tanto na Fase Policial, como em Juízo), se mostraram absolutamente coerentes e harmoniosas, máxime porque em respaldo com toda a constelação probatória angariada no bojo da ação penal, o que reforça sobremaneira a força probante da versão trazida pela vítima, que não pode ser aleatoriamente desconsiderada”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, o qual possui a seguinte redação:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Insurge-se a parte Ré, ora Apelante, quanto à condenação com o argumento de que inexiste prova suficiente para o edito condenatório, pois calcado apenas na declaração da própria vítima, com a qual possui má relação, não podendo ser condenada apenas com base nisso.

Pois bem.

Consta denúncia que a parte Ré, ora Apelante, no dia 16 de novembro de 2017, por volta das 11h51, através de aplicativo de mensagens [WhatsApp], ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Talita Bernardes Proença. Segundo consta, através de conversa em meio virtual, a denunciada passou a proferir injúrias em face da vítima, bem como alegou que a mesma iria pagar pelo que tinha feito, dizendo-lhe: “te avisei que você não sabe com quem você tá mechendo”, “quero vocês dois no inferno”.

Tais fatos foram corroborados tanto na fase policial quanto em juízo, pois a vítima confirmou as ameaças e, igualmente, externou o receio contra sua integridade física, em depoimento prestado na fase policial, assim transcrito:

Namorou por dois anos Jonas Rocha, terminou o relacionamento, este passou a namorar a Helen Rocha;
Que o referido casal terminou o namoro e a declarante começou a receber ameaças de morte de Helen
, pois disseram a ela que a declarante estaria vindo para Comodoro para ver Jonas; Que o fato não é verdade, pois a declarante já está em outro relacionamento; Que atualmente a declarante está residindo em Vilhena/RO; Que havia fotografias enviadas pela declarante para o celular de Jonas, na época em que namoravam; Que Hellen pegou o celular dele e postou fotografias da declarante para um grupo social de Whatsapp que Hellen participa e ainda ameaçou a declarante que postaria tais fotos no facebook; Que no começo do relacionamento de Jonas e Hellen, esta viu que a declarante ainda conversava por mensagens com Jonas e então acha que o motivo do término do namoro foi o fato da declarante ter vindo passar o final de ano nessa cidade; Que há mais de um ano que terminou o relacionamento com Jonas;
Que recebeu ameaças mensagens de texto, via Whatsapp
:
‘‘ to ansiosa para você chegar aqui logo, o que você fez você vai pagar, ele está todo arrebentado e você vai ter o seu’’
e outras [...].

Em juízo, a vítima confirmou a versão prestada na fase policial, detalhando as ameaças. Como bem asseverado pelo Ministério Público apesar do tempo decorrido, as declarações da vítima são harmoniosas com as demais provas dos autos e coerente com o depoimento policial, tendo se recordado de detalhes dos fatos, demonstrando segurança em sua fala, imputando à apelante o crime de ameaça. Cito o depoimento:

“... que o Marcelo foi o interlocutor dessas ameaças, eu não sabia, ela nunca chegou diretamente a mim, ele (Marcelo) era o receptor disso. Ela (ré) falava para ele (as ameaças) e ele contava para mim... Ela falava que ia me bater, que ia no meu serviço, até então trabalhava na IFMT, e trabalho na Escola Presbiteriana de Alta Floresta, eu cheguei para todos os guardinhas da escola, os responsáveis pela segurança e mostrei a foto dela e falei se essa senhora aparecer aqui e alegar que tem alguma coisa para me entregar, não deixe ela entrar, porque ela quer me bater, ela me ameaçou... fiquei alguns dias andando na rua extremamente apavorava. Que teve um dia que ela falou, que fique bem claro que não falou diretamente para mim, que eu tinha acabado de chegar de viagem e o Marcelo entrou em contato comigo e disse que a Valeria estava em frente a minha casa querendo me bater... Que diante dessa situação, sofrendo essas ameaças, que falava que ia me bater, falava que tinha material meu pra levar pro meu marido, eu não sei exatamente o que era... para levar para minha família... todas as formas de ameaça ela fez, dentro do possível ela fez... Eu fiquei com medo dela me pegar e me bater, realmente eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo dela riscar o meu carro. Eu fiquei com medo de várias situações. O Marcelo me mostrou um vídeo dela,
que ela tem atitudes agressivas, reações agressivas, e o que me restou foi fazer um Boletim de Ocorrência
." (...)” (vítima Michelli – Em Juízo)

Outrossim, o informante Marcelo Pereira dos Santos (companheiro da ré e irmão da vítima), ouvido em Juízo, confirmou o que dissera na Polícia, bem as declarações da vítima Michelli, confirmando que reportou as ameaças perpetradas pela Apelante contra a ofendida, conferindo mais veracidade ainda aos fatos narrados e apurados.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, não havendo se falar em falta de provas para embasar a condenação, pois a palavra da vítima é coerente com o acervo probatório.

Comprovadas, pois, a autoria e a materialidade do crime de ameaça, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021